Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido inicial. Alega a existência de omissões, contradição e erro material no acórdão. Sustenta que o erro material decorre do trecho que menciona que teria suscitado a negativa de prestação jurisdicional, quando na verdade alegou o cerceamento ao contraditório. De todo modo, sustenta a omissão no mesmo trecho do acórdão, uma vez que não apreciou de forma adequada os fundamentos a justificar a necessidade de que fosse produzida a prova testemunhal. Também alega a omissão quanto à análise dos seus fundamentos para impugnar a sentença “naquilo que se refere a sua alegação de que se valeu da exceção do contrato não cumprido com o objetivo de não ter maiores prejuízos financeiros”, bem como a omissão na conclusão exposta na decisão de que os documentos dos autos comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados, deixando de enfrentar os argumentos formulados no recurso. Enfim, assinala a contradição decorrente da rejeição da produção da prova oral, enquanto que em momento subsequente há menção de que a prova oral seria relevante.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não há o alegado erro material. O acórdão, ao sintetizar os argumentos e pedidos no recurso, não precisa adotar as mesmas palavras utilizadas pela parte recorrente. No caso, o item 2 do acórdão abordou de forma adequada a preliminar de cerceamento de defesa, ao ressaltar que inexiste qualquer ofensa à regular prestação jurisdicional face a ausência da oitiva da testemunha, uma vez que o juiz, como destinatário das provas, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, não é obrigado a produzir a prova requerida, podendo julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ainda, e reiterando os fundamentos do acórdão acima resumidos, constata-se que não há a alegada omissão naquele trecho do acórdão, que apontou as razões para decidir pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
4. Também não se constata as demais omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Ausente a alegada contradição. Após rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão apenas reforçou que, apesar da prova testemunhal ser relevante, no caso concreto ela não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos. Assim, consta expressamente no acórdão embargado que “A despeito das alegações recursais em sentido contrário, as próprias conversas realizadas entre as partes litigantes, através de trocas de e-mails (ID 24784995), corroboram a tese do efetivo cumprimento dos serviços contratados, uma vez que demonstram a existência de um relatório final. Ainda que supostamente a tese autoral possua fundamento, está destituída de documentos que a amparem, de modo que a produção da prova testemunhal, embora relevante, por si só, não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos”.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.